Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BENS APREENDIDOS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. EVENTUAL PERDIMENTO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Eventual condenação do requerente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarretará, como efeito extrapenal, a perda da arma de fogo e das munições apreendidas, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal. Assim, mostra-se incabível a devolução dos reportados bens se a legalidade do porte de arma exercido pelo requerente ainda se encontra em discussão nos autos de origem.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a restituição dos bens descritos na inicial.